Tribunal: TJMT
Processo: 0000104-87.2006.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000104-87.2006.8.11.0005
RECORRENTE: OLICE BERTOLDI E OUTRA
RECORRIDA: GRAM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 77498471) com pedido de efeito suspensivo interposto por OLICE BERTOLDI E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67891999):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA REDUZIR A MULTA E SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU INDUÇÃO AO ERRO QUANTO A CONFISSÃO DE DÍVIDA - JUSTA CAUSA DEMONSTRADA – REQUERIDA QUE COMPROVA A ORIGEM DO DÉBITO COM O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO NCPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Ausência de demonstração de coação ou vício de consentimento enseja a manutenção da sentença que declarou válida e regular a confissão de dívida objeto da ação, porquanto para o reconhecimento da pretensão anulatória, caberia aos autores a prova do fato alegado, o que não ocorreu. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000104-87.2006.8.11.0005, Relator(a): . GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 25/11/2020).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (id 74813975):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA REDUZIR A MULTA E SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU INDUÇÃO AO ERRO QUANTO A CONFISSÃO DE DÍVIDA - JUSTA CAUSA DEMONSTRADA – REQUERIDA QUE COMPROVA A ORIGEM DO DÉBITO COM O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO NCPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO NO QUE TANGE AO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO – VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO. Se presente a contradição entre a fundamentação do voto e a parte dispositiva no acórdão no que tange ao percentual dos honorários de sucumbência da sentença, majorados por força da aplicação do artigo 85, §11 do CPC, de rigor a procedência dos declaratórios a fim de sanar o vício a fim de constar na parte dispositiva o adequado percentual. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – ED n. 0000104-87.2006.8.11.0005, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 03/02/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por OLICE BERTOLDI E OUTRA que manteve a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de confissão de dívida no valor de R$ 413.724,50, movida em desfavor de GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, para reduzir a multa moratória para 2%, bem assim aplicar o INPC como correção monetária, com a condenação dos autores apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 86 do CPC).
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 86 do Código Processo Civil, ao argumento de que os honorários sucumbenciais deveriam ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, uma vez que o autor e o réu sucumbiram em seus pedidos, não havendo o que se falar em máxima ou mínima sucumbência.
Recurso tempestivo (id 77836488).
Contrarrazões no id 82518545.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão no id 79546959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 86 do CPC, ao argumento de que os honorários sucumbenciais deveriam ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, uma vez que o autor e o réu sucumbiram em seus pedidos, não havendo o que se falar em máxima ou mínima sucumbência.
Os acórdãos da Apelação e dos Embargos de Declaração decidiram (ids 67981999 e 74813975)
“ (...) Posto isso, nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de confissão de dívida no valor de R$ 413.724,50, movida pelos apelantes Neuza Terezinha de Carli Bertoldi e Olice Bertoldi em desfavor de GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, para reduzir a multa moratória para 2%, bem assim aplicar o INPC como correção monetária, com a condenação dos autores apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (artigo 86 do CPC).
(...) Os embargantes aduzem que o acórdão recorrido apresenta vício da contradição porque apesar de ter majorado a verba honorária de 10% para 15%, por força da aplicação do artigo 85, §11 do CPC, na parte dispositiva constou o percentual de 10%.
Com razão a embargante.
Da análise do acórdão consta:
“Por derradeiro, mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC. Desse modo, majora-se de 10% para 15% do valor atualizado da causa, a verba honorária devida em favor da apelada.”
Contudo, na parte dispositiva constou o percentual de 10% a título de honorários advocatícios.
Do exposto, dá-se provimento aos embargos de declaração opostos por GRAM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA- EM, para sanar o vício da contradição, de modo a constar na parte dispositiva o percentual de 15% sobre o valor da condenação, a título de honorários de sucumbência, a ser suportado pelos apelantes embargados Neuza Terezinha de Carli Bertoldi e Olice Bertoldi, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DÉBITOS DECORRENTES DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp 866.420/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 3/3/2020). 7. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1700955/GO, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 01/12/2020, DJe 18/12/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. 1. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA DE REGRESSO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 3. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida. Precedentes. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional. 3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da distribuição dos ônus de sucumbência) exige, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)” (grifei).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça